Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703078-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ROMANA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILENE ROMANA DE SENA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos do Processo n. 0702930-24.2023.8.07.0017. Em consulta à aba “autos associados”, constata-se a anterior interposição do Agravo de Instrumento n. 0700103-57.2024.8.07.0000, vinculado ao Gabinete do Excelentíssimo Rel. Des. Arquibaldo Carneiro, no âmbito da 6a Turma Cível, o que atrai a necessidade de distribuição, por prevenção, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) Portanto, determino a redistribuição deste recurso à egrégia 6a Turma Cível desta Corte de Justiça, devendo ser feita nova distribuição de acordo com as normas de regência. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator